Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e autoria do crime de roubo (art. 157, caput do CP) estão devidamente comprovadas nos autos, não restando dúvidas acerca da participação do acusado no evento criminoso apurado no presente feito.

2. Havendo o reconhecimento simultâneo da reincidência e da confissão espontânea, por serem ambas preponderantes, devem ser integralmente compensadas. Precedentes.

3. Ainda que a pena fixada pela sentença não seja superior a 04 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do CP.

4. Inviável a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando o réu se utiliza de simulacro de arma de fogo para efetuar o roubo, além de ser reincidente.

5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.